Tribunal: TJMT
Processo: 1008974-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008974-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA MOREIRA REZENDE - CPF: 031.535.131-47 (ADVOGADO), LIANE BINS - CPF: 375.282.890-00 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), JULIA BINS - CPF: 029.628.241-37 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ SINGULAR – DÍVIDA PRETÉRITA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INSCRIÇÃO DO NOME NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão da energia elétrica em razão de débitos antigos (REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Ante a essencialidade da energia elétrica à vida do cidadão, é cristalino que a interrupção dos serviços gera danos à Agravante. Até melhores esclarecimentos, fica vedada a interrupção do serviço e a negativação do nome do consumidor, por se tratar de fatura referente a recuperação de consumo, considerada dívida pretérita.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008974-94.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIANE BINS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1010240- 10.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma do
decisum
, ao argumento de que os requisitos para o deferimento da medida negada pelo Juiz singular estão demonstrados.

Nas razões recursais, assevera ter celebrado contrato de prestação e serviço de fornecimento de energia elétrica com a Agravada, cujo número da Unidade Consumidora é 6/662608-9.

Segue aduzindo que, em 04/03/2021, foi surpreendida com o corte de energia elétrica, motivo pelo qual procurou a empresa Agravada (Protocolo n.o 13015341) para esclarecimentos.

Foi informada do débito decorrente de recuperação de consumo não faturado, referente aos meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, totalizando R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Pondera que havendo risco de irreversibilidade, como
in casu
, a concessão da providência liminar vindicada é medida que se impõe, porquanto se trata de fazer cessar cobrança arbitrária pela Agravada.

Por fim, sustenta que a jurisprudência majoritária vem firmando entendimento no sentido de que impugnado o débito, a sua exigibilidade deve ficar suspensa até que se julgue a ação.

Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinado, desde já, à parte Recorrida
“que se abstenha de realizar a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica por conta da cobrança de recuperação de consumo não faturado, seja pelo não pagamento do valor total de R$3.612,65; que suspenda qualquer cobrança até o trânsito em julgado da presente ação, inclusive para que não inclua restrições em nome da Autora no cadastro de inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito; e se abstenha de realizar qualquer inspeção e retirada de aparelhos da unidade consumidora da autora sem a presença deste, devendo ser avisada da visita com antecedência de no mínimo 10 dias, sob pena de multa diária que desde já requer seja fixada em valor não inferior à R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido para agregar efeito ativo foi parcialmente deferido (ID 88626982).

A Agravada não apresentou as contrarrazões, embora devidamente intimada.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LIANE BINS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação e Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais n.o 1010240- 10.2021.8.11.0003, indeferiu o pedido liminar da Autora, ora Agravante.

Ressai dos autos que a Agravada suspendeu o fornecimento de energia elétrica na UC da Recorrente, ante à existência de débito no valor de R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Mediante lavratura do Laudo de Verificação Metrológica (ID 54728628- Ação Principal), bem como do Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI (ID 54728624- Ação Principal), a Concessionária Recorrida apurou irregularidade no medidor, cujo consumo não faturado entre os meses de agosto de 2019 a fevereiro de 2020 deu origem ao débito descrito na inicial.

Inconformada com a fatura emitida em razão da “recuperação de consumo”, a Recorrente ajuizou a Ação de Inexigibilidade de débito c/c Indenização por Danos Morais, cujo pleito liminar foi indeferido, nos seguintes termos:

“É possível verificar, em sede de cognição sumária, que o consumo registrado nos meses ora discutidos é, em muito, inferior aos dos meses anteriores e posteriores, de modo que não há indícios nos autos suficientes a demonstrar que a aferição de consumo de energia tenha sido incorreta, ao contrário.

Bem por isso, diante do cenário apresentado nos autos e das circunstâncias, com a cognição própria ao momento, não há como se concluir que haja ilegalidade na cobrança por parte da concessionária de energia elétrica.

Logo, não se depara com probabilidade de êxito da demanda, com as provas amealhadas com a petição inicial, de modo que a demonstração do fato constitutivo do direito da parte autora depende da dilação probatória.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência (ID 54870904)."

Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, cinge frisar que este instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Agravante sustenta que a jurisprudência majoritária vem firmando entendimento no sentido de que impugnado o débito, a sua exigibilidade deve ficar suspensa até que se julgue a ação. Nesse sentido, pugna pelo provimento deste recurso para que a Recorrida que se abstenha de realizar a interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica por conta da cobrança de recuperação de consumo não faturado; que suspenda qualquer cobrança até o trânsito em julgado da ação de origem; que não inclua restrições em nome da Autora no cadastro de inadimplentes nos serviços de proteção ao crédito; e se abstenha de realizar qualquer inspeção e retirada de aparelhos da unidade consumidora da autora sem a presença deste, devendo ser avisada da visita com antecedência, sob pena de multa diária.

Conforme dito na decisão liminar, não há como aferir, por meio do Agravo de Instrumento, se há incompatibilidade nas cobranças ou erro na aferição do consumo pela parte Recorrida, por depender de dilação probatória.

Além disso, ao observar as faturas referentes aos meses em que a Concessionária aduz ter havido consumo não faturado, constata-se que os valores registrados, pelo menos em tese, estavam abaixo da média de 100 kWh, fato que chamou a atenção da Concessionária, eis que a fatura do mês de setembro de 2019, por exemplo, apontou tão somente 02 (dois) kWh de consumo, o que destoa da média dos meses anteriores (ID 54728630).

Por outro lado, quanto à interrupção do fornecimento de energia elétrica em virtude de dívida pretérita relacionada à recuperação de consumo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser ilegal a interrupção, já que a empresa possui outros meios para executar a cobrança.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA.

1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1682992/SE. Relator Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. Julgado em 21/09/2017. Publicado em 09/10/2017).

Nessa mesma direção tem decidido os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DECORRENTE DE DEFICIÊNCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – CORTE ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. A tutela provisória de urgência, depende da verificação dos requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJMS. Agravo de Instrumento n.o 1405784-02.2019.8.12.0000. Relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. 3a Câmara Cível. Julgado em 21/08/2019. Publicado em 23/08/2019).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO. DIVIDA OBJETO DE PARCELAMENTO PELA DEMANDANTE E IMPAGA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DEVIDA. INVIABILIDADE DE CORTE EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71007409550 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 28/03/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIVIDA PRETÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE FUNDO AINDA NÃO ANALISA NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. De plano constata-se que inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a dívida do consumidor, ora recorrido, ainda está sendo objeto de discussão, como informa o próprio recorrente. Por seu porte econômico não há potencial perigo de que cause prejuízo a ponto de influir em seu fluxo de caixa. 3. No que tange ao debate acerca da prescrição, tem-se que é matéria de fundo da própria ação e ainda não foi objeto de exame pelo Juízo a quo, o que impede a análise pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-AL - AI: 08021318820178020000 AL 0802131-88.2017.8.02.0000, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 02/08/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2018).

Nesse prisma, não se pode olvidar as regras contidas no art. 129, § 1.o da Resolução n.o 414/2010- ANEEL concernente ao dever de a Concessionária formalizar o conjunto probatório de evidências para a caracterização de eventual irregularidade no consumo de energia elétrica, a fim de possibilitar a defesa do consumidor.

Dessa maneira, a suspeita da prática de violação e fraude no medidor de energia elétrica deve ser apurada com observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização da concessionária.

Dito de outro modo, é vedada a cobrança sumária, ou decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa prestadora do serviço.

Na hipótese, apesar da fase inicial da ação de origem, verifica-se que as faturas impugnadas constituem dívidas pretéritas, que se referem à recuperação de consumo do período de 08/2019 a 02/2020, totalizando R$ 3.768,39 (três mil e setecentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

Dessa maneira, não há que falar em interrupção dos serviços de energia elétrica em razão de débitos pretéritos relacionados à recuperação de consumo, dada a essencialidade da energia elétrica à vida do cidadão.

Da mesma forma,
deve-se obstar a negativação do nome da consumidora, dada a discussão acerca da regularidade e legalidade da cobrança.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento ao recurso e confirmo a decisão liminar
em que determinei à Agravada que se abstivesse de efetuar o corte do fornecimento da energia elétrica e de incluir o nome da Autora, ora Agravante, nos cadastros de proteção ao crédito, até ulterior deliberação juducial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021